Tribunal: TJDFT
Processo: 0011655-04.2017.8.07.0001
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – CÁLCULO DA PENA – REGIME INICIAL – INSURGÊNCIA – NÃO CABIMENTO – NATUREZA DO RECURSO.
1) Erros materiais nos cálculos relativos à pena corporal podem ser supridos mediante a interposição de embargos de declaração.
2) Se a sentença é clara quanto à imposição do regime semiaberto, inclusive com referência ao dispositivo legal, não há espaço para a insurgência, em embargos de declaração, para agravamento do regime.
3) Provido em parte o recurso.